Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000067-33.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. LEONARDO PAIVA BOROTTA
PACIENTE (S): EDINEI CANDIDO DOS SANTOS PEDROZO
RÓBSON PAULINO DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT, que lhes decretou a prisão preventiva nos autos do APFD n.o 1031440-10.2020.8.11.0003, em que investigados pela suposta prática das condutas delituosas descritas no art. 1o, §1o, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 1o, §4o, da Lei n.o 9.455/97.
A ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante faz referência à excepcionalidade de novas ordens de prisão cautelar frente ao momento pandêmico vivenciado, conforme Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e invoca os predicados pessoais favoráveis ostentados pelos pacientes – exercentes de ocupação lícita e com endereços certos no distrito da culpa –, para então sustentar que a decisão segregatícia carece de fundamentação jurídica válida, porquanto não houve individualização das condutas atribuídas a cada um dos autuados em flagrante e a d. autoridade inquinada de coatora respalda a indispensabilidade da medida constritiva para salvaguardar a ordem pública tão somente na mera gravidade abstrata dos delitos, sem qualquer justificativa a respeito da inadequação ou insuficiência das cautelares não prisionais, o que não se presta a revelar de maneira satisfatória o periculum libertatis.
Forte em tais argumentos e defendendo que as cautelares alternativas do art. 319 do CPP são suficientes e mais adequadas à hipótese, requer a concessão in limine da ordem em favor dos pacientes, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, determinando-se a expedição dos competentes alvarás de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 71604952 ao ID 71604957.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de um exame superficial dos autos eletrônicos, próprio das apreciações in limine, aparentemente encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva ora hostilizada, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Isso porque, em um exame sumário do decreto constritivo, verifico que a d. magistrada plantonista converteu a custódia em flagrante em preventiva por verificar indícios suficientes de que os increpados estariam envolvidos com os crimes pelos quais estão sendo acusados, evidenciados pelos elementos cognitivos encartados no caderno investigativo, a constituir o fumus comissi delicti.
E, conquanto o impetrante sustente tese negativa de autoria pela via transversa da suposta inidoneidade da fundamentação expendida no decreto de prisão, ressalto que a análise de matéria intrinsecamente ligada ao mérito da ação penal a ser eventualmente ajuizada deve ser levada a efeito pelo juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, até mesmo porque, a via de cognição célere e sumária do habeas corpus inadmite dilação probatória, e a teor da jurisprudência uniformizada desse e. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.
Ademais, no que concerne ao periculum libertatis, vislumbro que a MM.a Juíza de primeiro grau bem destacou que o recolhimento do paciente ao cárcere visava garantir a ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos e da aparente periculosidade exacerbada dos agentes, revelada pelo modus operandi empregado na consecução dos ilícitos, o que, consoante reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie” (RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Destaquei.
Logo, estando demonstradas, a priori, a necessidade e a adequação do cárcere processual, tampouco salta aos olhos eventual ilegalidade quanto à não substituição do ergástulo por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do encarcerado (Nesse sentido: Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT).
Mas não é só! Vale dizer, por oportuno, que a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, embora o CNJ tenha editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tal circunstância não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados, de modo que a aplicação de tal normativo exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não se evidencia à priori.
Enfim, consigno não passar despercebido que as assertivas deduzidas pelo impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, este caso possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício dos pacientes EDINEI CÂNDIDO DOS SANTOS PEDROZO e RÓBSON PAULINO DA SILVA.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado, a quem concedo o prazo de 24 horas para informar nos presentes autos o juízo a quem foram distribuídos os autos do APFD n.o 1031440-10.2020.8.11.0003 após o término do Recesso Forense, o qual deverá figurar como autoridade inquinada de coatora.
Sobrevindo tal notícia, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator